Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701694-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE CARVALHO CRUZ AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Detran retire a restrição da CNH do agravante. Alega o agravante que foi autuado em 29/8/2024 por infração de trânsito ao se recusar a se submeter ao teste de etilômetro. Explica que a infração foi cometida no período de CNH provisória, que venceria em 6/4/2025, mas o Detran de forma irregular instaurou em 19/2/2025 procedimento de suspensão como se à época da infração já tivesse a CNH definitiva. Sustenta que, ao assim proceder, o Detran conferiu ao agravante a habilitação definitiva e já não pode impor o procedimento de reabilitação. Insiste no pedido de tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A expedição de notificação de instauração de procedimento para analisar suspensão de CNH não representa nem substitui a emissão da CNH definitiva. A jurisprudência tem considerado que o ente público não pode retomar a CNH definitiva depois que esta é efetivamente expedida, sob a alegação de infração cometida no período da CNH provisória. No entanto, não há nos autos nenhum elemento que indique que foi emitida a CNH definitiva, e a referida notificação não é suficiente para comprovar essa emissão. Dessa forma, não há elementos para deferir a tutela de urgência, devendo os fatos serem esclarecidos no curso do processo. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA